Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADO. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. ALIMENTOS ESTABELECIDOS HÁ MENOS DE UM ANO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A necessidade da agravada, menor impúbere, deve ser considerada preponderante e prescindível de comprovação, pois trata-se de criança que não têm condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
2. Não merece ser reformada a decisão agravada quando a parte não trouxer aos autos elementos suficientes capazes de infirmar o entendimento a quo, ainda mais se estabelecidos alimentos à criança em junho do último ano, por meio de sentença, em data bem recente, quando a situação do genitor provedor já era a mesma da atual.
3. A redução dos alimentos demanda dilação probatória e manifestação das partes, o que não é feito em sede de agravo de instrumento, que não comporta demonstrações probatórias substanciais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.